Tribunal: TJSP
Processo: 1500916-76.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Conjunto probatório amplamente desfavorável - Prova testemunhal segura – Penas – Redução das penas e abrandamento do regime prisional – Possibilidade - Prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Filha da acusada que reside com o pai - PARCIAL PROVIMENTO.